Tribunal: CARF
Processo: 10530.900228/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.900228/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.895 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2022
Recorrente
TERMOBAHIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Exercício: 2003
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO.
É de cinco dias o prazo para a interposição de embargos para sanar omissões,
contradições e obscuridades de acórdãos proferidos pelas turmas ordinárias do
Carf.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
dos embargos por intempestividade. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2301-009.889, de 15 de setembro de
2022, prolatado no julgamento do processo 10530.900248/2009-84, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Fernanda Melo Leal, João Maurício Vital, Maurício Dalri Timm do Valle, Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Tratam-se de embargos interpostos pelo contribuinte em face do Acórdão no 2301-
006.114 que, segundo o embargante, teria incorrido em contradição.
O embargante alegou:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.900228/2009-11
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.895 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.900228/2009-11

a) que, quando do julgamento da manifestação de inconformidade, o colegiado
de primeira instância, ao negar o direito creditório sob fundamento de que o
pleiteante não era parte legítima por não comprovar ter suportado o ônus do
tributo, teria inovado em relação ao despacho decisório, que negara a
compensação por inexistência do crédito pleiteado;
b) que a mudança de critério jurídico violou o direito de defesa do contribuinte, o
que implicaria novo julgamento para que o fosse realizada diligência a fim de
que fosse dada oportunidade de o contribuinte “demonstrar a certeza e liquidez
do indébito”;
c) que o embargante, na condição de fonte pagadora retentora do Imposto de
Renda na Fonte incidente sobre remessa ao exterior, é parte legítima para
pleitear a compensação da retenção feita a maior;
Os embargos não foram conhecidos por intempestividade.
O contribuinte manejou mandado de segurança em que obteve decisão liminar
nos termos seguintes:
(...) concedo parcialmente a segurança para, afastando o caráter definitivo das decisões
proferidas pelo Presidente da 1.a Turma Ordinária da 3.a Câmara da 2.a Seção de
Julgamento
do
CARF
no
âmbito
dos
Processos
Administrativos
Fiscais
10530.900220/2009-47,
10530.900222/2009-36,
10530.900223/2009-81,
10530.900224/2009-25,
10530.900226/2009-14,
10530.900228/2009-11,
10530.900229/2009-58,
10530.900232/2009-71,
10530.900233/2009-16,
10530.900234/2009-61,
10530.900235/2009-13,
10530.900238/2009-49,
10530.900240/2009-18,
10530.900241/2009-62,
10530.900245/2009-41,
10530.900246/2009-95,
10530.900248/2009-84,
10530.900249/2009-29,
10530.900251/2009-06,
10530.900252/2009-42,
10530.900254/2009-31,
10530.900256/2009-21,
10530.900257/2009-75,
10530.900258/2009-10,
10530.900260/2009-99,
10530.900261/2009-33,
10530.900263/2009-22,
10530.900264/2009-77,
10530.900266/2009-66,
10530.900267/2009-19,
10530.900268/2009-55, 10530.900272/2009-13, 10530.902797/2009-93
e 10530.902800/2009-79, determinar à autoridade impetrada que submeta o que
decidido ao colegiado da 1.a Turma Ordinária da 3.a Câmara da 2.a Seção de Julgamento
do CARF para fins de revisão e, eventualmente, análise e julgamento do mérito recursal,
com a consequentemente suspensão dos créditos tributários deles decorrentes, até o
julgamento em definitivo dos aludidos processos administrativos fiscais.
É o relatório suficiente.

Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.895 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.900228/2009-11

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Em essência, a liminar determinou que a decisão monocrática e definitiva
do presidente da turma, que não conheceu dos embargos por
intempestividade, fosse submetida à apreciação deste colegiado para
revisão e, eventualmente, análise e julgamento dos embargos.
Repise-se que a decisão judicial obtida pelo embargante não afastou a
intempestividade e muito menos adentrou no mérito dos embargos,
limitando-se a determinar que a decisão monocrática que não conheceu
dos aclaratórios fosse submetida à apreciação colegiada (e-fl. 236):
Assim, observado o entendimento jurisprudencial firmado sobre a matéria, por
aplicação analógica, é de se reconhecer, sob pena de flagrante
inconstitucionalidade, que o rito dos processos administrativos do CARF, ao
permitir
decisões
monocráticas
em
substituição
àquelas
proferidas
colegiadamente, deve contemplar a possibilidade de submissão ao colegiado do
que decidido singularmente.
Portanto, há uma questão preliminar a ser resolvida, que é a
tempestividade dos embargos, questão essa que não foi afastada pela
decisão liminar.
Acerca da tempestividade, reproduzo e ratifico meu próprio despacho em
que, na condição de presidente da turma, não conheci dos embargos:
Em sessão plenária de 04/06/2019, foi julgado o Recurso Voluntário interposto
pelo Contribuinte, proferindo-se a decisão consubstanciada no Acórdão no 2301-
006.134 (efls. 156/160), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Exercício:
2004 IMPOSTO RETIDO. RESTITUIÇÃO. LEGITIMIDADE. FONTE '
PAGADORA. A fonte pagadora que reteve imposto indevido ou a maior
somente tem legitimidade para pleitear sua restituição ou compensação
se comprovar o recolhimento do imposto e a devolução desta quantia ao
beneficiário. Em não sendo comprovado por documentação hábil o
recolhimento do imposto e a devolução desta quantia ao beneficiário o
contribuinte carece de legitimidade para efetuar a compensação
pleiteada.
A parte dispositiva foi assim registrada:
Acordam, os membros do colegiado, por maioria de votos, em NEGAR
PROVIMENTO ao recurso, vencidos os conselheiros Antônio Savio
Nastureles e Wesley Rocha, que votaram por converter o julgamento em
diligência para que o recorrente apresentasse prova de ser parte legítima
para pleitear o indébito. O julgamento deste processo seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se a este processo o
decidido no julgamento do processo 10530.900219/2009-12, paradigma
ao qual foi vinculado.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.895 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.900228/2009-11

Cientificado da decisão, o Contribuinte opôs os Embargos de Declaração de
efls. 168/173, alegando a existência de contradição no acórdão embargado.
Os Embargos de Declaração estão disciplinados no art. 65, do Anexo II, do
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, que assim dispõe:
Art. 65. Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão
contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus
fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a
turma.
§1o Os embargos de declaração poderão ser interpostos, mediante
petição fundamentada dirigida ao presidente da Turma, no prazo de 5
(cinco) dias contado da ciência do acórdão:"
(...)
§3o O Presidente não conhecerá os embargos intempestivos e rejeitará,
em caráter definitivo, os embargos em que as alegações de omissão,
contradição ou obscuridade sejam manifestamente improcedentes ou não
estiverem objetivamente apontadas. (Redação dada pela Portaria MF no
39, de 2016) (grifei)
Assim, o prazo para a oposição de Embargos de Declaração é de cinco dias
contado da ciência do acórdão. Ademais, o Decreto no 70.235, de 1972, que
regulamenta o Processo Administrativo Fiscal, assim dispõe:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do
início e incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente
normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
No presente caso, o Contribuinte tomou ciência do acórdão embargado em
13/08/2019, terça-feira (Termo de Ciência por Abertura de Mensagem de efl.
164), portanto teria até 19/08/2019, segunda-feira, para opor os Embargos de
Declaração. Entretanto, os aclaratórios foram apresentados somente em
20/08/2019 (Termo de Solicitação de Juntada de efl. 166), portanto quando já
esgotado o prazo regimental.
Saliente-se que a juntada de arquivo com mensagem de erro (efl. 223) não é
suficiente para alterar o prazo para a interposição dos embargos, podendo o
contribuinte ter se dirigido a uma unidade de atendimento presencial da RFB.
Diante do exposto, com fundamento no art. 65, §§ 1o e 3o, do Anexo II, do
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, com a redação da Portaria
MF no 39, de 2016, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos
pelo Contribuinte, por intempestividade.
(Todos os destaques são do original.)

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.895 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.900228/2009-11

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer dos
embargos por intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente Redatora

Fl. 211
DF CARF MF
Original